Tribunal: TJMT
Processo: 0001750-67.2010.8.11.0046
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
CARLOS ALBERTO CAPELETTI

Número do Protocolo: 117977/2017
Data de Julgamento: 1º-07-2020

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESFLORESTAMENTO DE AREA DE RESERVA LEGAL – DANO AMBIENTAL – PEDIDO DE REPARAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E MORAIS – RECURSO COM PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO PEDIDO POSTO NA INICIAL – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A retificação do auto de infração ambiental sem o aditamento do pedido inicial, com a arguição de fundamentos fáticos e jurídicos, sobre os quais não houve o contraditório na origem, configura, sem dúvida, inovação recursal, sendo inadmissível a apreciação por esta instância revisora, sob pena de violação do contraditório, desestabilização da demanda e supressão de instância.
Apelo não conhecido.

APELANTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO(S):
CARLOS ALBERTO CAPELETTI

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro/MT, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 1750-67.2010.8.11.0046, proposta em desfavor CARLOS ALBERTO CAPELETTI, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC vigente.
Nas razões recursais, a fls. 200/211, sustenta a necessidade de recuperação da área de 96,1584 de área degradada, tendo em vista o caráter propter rem da obrigação de reparar os danos ambientais.
Assevera que em que pese a existência de licença ambiental a partir de março/2009, a Secretaria Estadual de Meio Ambiente aponta que o desmatamento ocorreu em anos anteriores, entre 1975/1980 e no ano de 2004, sendo este último período quando o apelado já era proprietário da área.
Assenta que à época da confecção do auto de infração o apelado já tinha a LAU para fins de exploração da área, de modo que não poderia ser responsabilizado pelo dano ambiental. Todavia, entende que a responsabilização subsiste em relação às áreas inseridas no contexto de APP ou Reserva Legal, notadamente, 96,1584ha, referente à reserva legal.
Advoga que além da recuperação da área degradada, deve o apelado ser condenado a indenização por danos morais e materiais, com o fim de garantir a reparação integral pelo dano ambiental.
Por tais fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de condenar o apelado a promover a recuperação da área degradada, bem como ao pagamento de danos materiais e morais causado a ser apurado em liquidação de sentença.
Em contrarrazões, a fls. 213/216, o apelado rechaça os argumentos do órgão ministerial, sob o fundamento da inovação recursal. No mérito, alega a ausência do dever de indenizar, por ausência de dano ambiental.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, pontua a inocorrência de inovação recursal e no mérito pelo provimento do apelo (fls. 223/226).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE
Ratifico o parecer escrito

V O T O PRELIMINAR - INOVAÇÃO RECURSAL
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público objetivando a condenação de Carlos Alberto Capeletti, ora apelado, a promover a recuperação da área degradada referida no Auto de Infração n. 116221, lavrado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, e ao pagamento de indenização pelos danos ambientais ocorridos na Fazenda Rio Vermelho.
O Juízo a quo, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial da ação civil, por ter reconhecido que o apelado possui autorização para desmatamento da área.
Eis os fundamentos do édito judicial, no ponto, vejamos:
[...] Compulsando os autos, infere-se que as alegações da parte requerida encontram respaldo nos elementos probatórios colacionados, porquanto a intervenção ambiental por ele promovida foi realizada com prévio, regular e competente licenciamento ambiental, emitido em 30.03.2009, conforme licença ambiental única juntada à fl. 90.
Assim, quando da autuação por parte dos agentes ambientais, ocorrida em 29.08.2009, consoante auto de infração de fl. 35, o réu estava devidamente licenciado e autorizado a manejar a área objeto da ação, pelo que não há falar em responsabilização pelos danos ambientais narrados.
Ora, subsistisse responsabilidade do réu em recompor a área degradada, certamente o órgão ambiental não iria emitir a licença para sua exploração, o que não ocorreu.
Neste ponto, impende assinalar que o próprio Ministério Público, em suas alegações finais de fls. 189/196, à vista da existência de licença ambiental a partir de março de 2009, reconheceu que o demandado não poderia ser responsabilizado pelo dano ambiental.
[...] Em arremate, afigura-se inviável o acolhimento do pedido formulado pelo Parquet em seus memoriais finais atinente à condenação do autor pelos danos ambientais causados nos 96,1584 hectares de área de reserva legal, tendo em vista que referido pedido não consta da petição inicial e não foi objeto do contraditório e ampla defesa, de modo que qualquer pronunciamento neste sentido configuraria julgamento extra petita, malferindo o princípio da correlação das decisões judiciais.
Em face do exposto, extingo o feito com resolução de mérito, para julgar IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. [...]

Inconformado, insurge-se o Parquet.
Sustenta a necessidade de recuperação de 96,1584 de área degradada, pertencente à reserva legal, que não estaria abrangida pela Licença Ambiental Única – LAU.
O apelado, em preliminar, assenta que referido pretensão configura inovação recursal, porque o pedido inicial estava circunscrito à recuperação de uma área 8.170 hectares, ocorrido em 28.02.09, entretanto, nas razões do apelo, o recorrente pede pela recuperação de uma área de 96,1584 hectares.
De fato, a inicial relatava o desmatamento de uma área de 8.170 hectares de vegetação nativa da propriedade do apelado.
Ocorre que no decorrer da instrução processual, o apelado comprovou que possuía licença ambiental do imóvel e autorização do órgão ambiental para abrir a área delimitada, e que a abertura detectada referia-se àquela descrita no auto de infração. Por sua vez, o Ministério Público reconheceu a inexistência de dano ambiental em relação apenas à área não integrante da reserva legal, porque segundo informa, apurou-se que houve um desmatamento de 96,1584 hectares, de área protegida.
Assim é que nesse contexto, postulou nas alegações finais a condenação do recorrido a reparação e recuperação desse polígono.
Tal pretensão, à evidência, caracteriza inovação da lide, na medida em que houve modificação do pedido após o recorrido comprovar que possuía a competente autorização do órgão ambiental para explorar a propriedade rural. Autorização esta, sinala-se, que não seria emitida, caso houvesse dano ambiental a ser reparado no imóvel.
Outrossim, ao que consta, o polígono da reserva legal supostamente desmatado, foi apurado, em decisão administrativa da Sema n. 530/SPA/SEMA/2009, que ao julgar recurso administrativo do autuado referente ao sobredito Auto de Infração n. 116221, homologou em parte a autuação para retificar a autuação para reconhecer o desmate de 96,184 hectares de área de reserva legal.
Entretanto, a questão não foi submetida à dilação probatória e sequer inserida no contraditório instaurado na primeira instância, na medida em que exposta nas alegações finais, de modo que a apresentação de nova tese, sem dúvida, extrapola os limites objetivos da lide originária.
Desse modo, a retificação do auto de infração sem o aditamento do pedido inicial, com a arguição de fundamentos fáticos e jurídicos, sobre os quais não houve o contraditório na origem, configura, sem dúvida, inovação recursal, sendo inadmissível a apreciação por esta instância revisora, sob pena de violação do contraditório, desestabilização da demanda e supressão de instância.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INCÊNDIO EM LAVOURA DE MANDIOCA – QUEIMA DO PLANTIO – RESPONSABILIDADE IMPUTADA AO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL RURAL LINDEIRO – CONDUTA OMISSIVA DO EMPREGADOR E PREPOSTOS – NÃO ADOÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS À PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DAS CHAMAS – INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR APÓS O SANEAMENTO DO FEITO – INVIABILIDADE - ART. 264 DO CPC/1973 – NARRATIVA FÁTICA NÃO SUBMETIDA À INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - Por força do artigo 264 do CPC/1973, após o exame da petição inicial e a realização da citação, descabe, via de regra, a modificação da proposição inaugural. A alteração da causa de pedir e dos pedidos, em casos tais, é condicionada à anuência do litigante adverso e completamente inviável após o saneamento do processo.
II – A arguição, em sede de apelação, de fundamentos fáticos excluídos do contraditório na origem configura inovação recursal, não sendo admissível a apreciação pelo Juízo ad quem, sob pena de supressão de instância.
(N.U 0005520-32.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 07/03/2019)

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – LAUDO DE CONSTATAÇÃO - DECISÃO DE ABSTENÇÃO DE ATO QUE POSSA IMPLICAR EM ALTERAÇÃO DO ESTADO DO IMÓVEL RURAL – TUTELA PROVISÓRIA – DISCUSSÃO ACERCA DA INTIMAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo, são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela provisória, o que ocorreu no caso. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.
(N.U 1010133-77.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 14/05/2019)

Por outra lado, considerando a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil de dano ambiental, como reconhecido no Leading Case RE 654833 ( Tema 999), com repercussão geral, julgado em 20.04.2020, o Parquet pode ajuizar nova demanda, a fim de buscar a reparação de eventuais danos.
Assim em razão do exposto, acolho a preliminar e não conheço do recurso de apelação.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

Cuiabá, 1º de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR